Tribunal: STM
Processo: 7000088-91.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000088-91.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCAS VINICIUS SANTOS MELO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes interpostos, para
manter na íntegra o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA acolhiam os Embargos opostos pela Defensoria Pública da
União, para reformar o v. Acórdão e absolver o ex-Sd Ex LUCAS VINICIUS SANTOS
MELO do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA DA ROCHA.
EMBARGANTE: LUCAS VINICIUS SANTOS MELO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DO AUTO OU TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. Este Tribunal, em vários julgamentos, tem decidido que a ausência do "auto ou termo" de
apreensão, por si só, não enseja a nulidade de todo o processo, quando os demais elementos
de prova, carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal, convergem para a
certeza da autoria e da materialidade delitiva, não caracterizando, em tais hipóteses, a
quebra da cadeia de custódia probatória. A jurisprudência da Primeira e da Segunda Turmas
do Supremo Tribunal Federal se orientam nesse mesmo sentido.
2. Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos, para manter na íntegra o Acórdão embargado pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos, em 8/2/2021, pela Defensoria Pública da União,
em favor do ex-Sd do Exército LUCAS VINICIUS SANTOS MELO, contra o Acórdão não unânime desta Corte,
lavrado nos autos da Apelação nº 7001446-62.2019.7.00.0000, em sessão de julgamento virtual realizada
entre os dias 16 e 19/11/2020 (Evento 1).

No referido julgamento foi negado provimento aos apelos defensivo e ministerial, mantendo-se inalterada
a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Ministro Relator
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.

Acompanharam o voto do Relator, os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, bem como este Relator.

Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor da Apelação) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA conheceram e deram provimento ao apelo defensivo, para reformar a sentença e absolver o ex-Sd
LUCAS VINICIUS SANTOS MELO do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito.

O Acórdão restou assim ementado, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
APELAÇÕES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTES. RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM.
NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CO-CULPABILIDADE
DAS FORÇAS ARMADAS. ALEGAÇÃO DE NORMA PENAL EM BRANCO. INOCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVOCAÇÃO DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231 STF. MAJORAÇÃO
DA PENA PELO MPM. IMPOSSIBILIDADE PELO OCORRIDO NO CASO CONCRETO.
DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA. Não há que
falar em inconstitucionalidade do dispositivo insculpido no art. 290 do CPM, porque o
tratamento diferenciado previsto no Direito Militar se deve a proteção de seus bens jurídicos
de maior relevância. Militares lidam em seus afazeres diários com armas de alto poder
destrutivo, evidenciando, portanto, o risco iminente de lesão não apenas aos integrantes da
Organização Militar, mas também à sociedade como um todo. Por esse motivo, o princípio da
insignificância não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, no que tange ao porte de
entorpecentes no interior dos Quartéis. Imperioso lembrar que a reprimenda se faz
extremamente necessária, ante a exigência permanente de sobriedade dos integrantes das
Forças Armadas, sobretudo, em face do manuseio de armas durante o serviço, bem como da
execução de manobras de alto risco e complexidade. Durante a seleção dos conscritos para a
incorporação, estes são submetidos a uma série de testes e avaliações, compreendendo a
inspeção de saúde (exame odontológico, médico e físico), exames psicotécnicos e entrevistas,
não cabendo falar em coculpabilidade das Forças Armadas. A Portaria SVS/MS 344/1998 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o comando normativo que elenca as substâncias de
uso proscrito no Brasil e pode ser usado como complemento normativo do art. 290 do CPM e
por isso não há que se falar em norma penal em branco. Quanto à aplicação do art. 90-A
previsto na Lei nº 9099/95, ora invocado pela defesa, ressalte-se que existe vedação expressa
da aplicação desse dispositivo na Justiça Militar e por isso não há a previsão de suspensão
condicional do processo. A jurisprudência predominante desta Egrégia Corte é pela
inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada, pela natural
inadequação do referido Diploma Legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna.
Inaplicabilidade das atenuantes do art. 72 do CPM, devido à vedação estabelecida na súmula
nº 231 do STJ, qual seja, que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. No tocante à
exasperação da pena pedido pelo MPM, não se pode punir o simples viciado ou o usuário
eventual de entorpecente com penas mais rigorosas, próximas àquelas que normalmente esse
Tribunal tem aplicado aos casos de venda, ou até mesmo, de tráfico de entorpecente
envolvendo militares. Recursos defensivos e ministerial não providos. Decisão por maioria."

Em seu voto vencido, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA aduziu, em síntese, que a materialidade do
delito ficou comprometida, uma vez que "o Termo de Apreensão", formalidade essencial para a persecutio
criminis, não se encontra nos autos da Ação Penal Militar, in verbis:

"(...) o Termo de Apreensão com a descrição pormenorizada da droga apreendida,
formalidade esta essencial para a persecutio criminis, materializa-se desobediência aos
termos do art. 248 do CPPM". Aduziu, ainda, que, "ante a ausência do Termo de Apreensão
da substância entorpecente, torna-se impossível determinar se o material apreendido
com o Apelante foi, realmente, o mesmo entregue para análise e confecção dos Laudos
Periciais juntados aos autos" ficando, assim, "prejudicada a identificação e classificação do
material encontrado", sendo que "em outras palavras, a apreensão da droga faz-se
necessária para auferir a natureza e quantidade, revelando-se essencial para caracterizar a
materialidade delitiva" (Apelação, Evento 29).

O Acórdão (Apelação, Evento 32) foi publicado no DJe nº 224/2020, de 11/12/2020 (Apelação, Evento 34),
sendo intimados o MPM e a DPU, respectivamente, em 11/12/2020 e 21/12/2020 (Apelação, Eventos 36 a
39).

Em suas Razões, a Defesa pugna pela reforma do Acordão recorrido, com base no entendimento suscitado
no voto vencido, requerendo a absolvição do ex-Sd LUCAS VINICIUS SANTOS MELO, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM, ante a insuficiência de provas quanto ao produto periciado, tendo em vista que
não foi elaborado o "Termo de Apreensão", por ocasião do flagrante, em descumprimento ao art. 189 do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
CPPM (Evento 1).

Em 11/2/2021, este Relator admitiu o presente Recurso por ser ele tempestivo e preencher os demais
requisitos de admissibilidade, e concedeu vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 5).

Em contrarrazões (Evento 9), a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO
manifestou-se pela rejeição dos Embargos, pugnando pela manutenção in totum do Acórdão vergastado
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A PGJM aduz que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto
probatório coligido aos autos, e que a ausência de "termo de apreensão" de drogas constitui mera
irregularidade, conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal.

É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

A questão divergente importa decidir se a ausência do "auto ou termo" de apreensão do material
entorpecente, por si só, é ou não essencial para descaracterizar a materialidade delitiva, ou seja, se a
ausência do referido termo de apreensão importa ou não na quebra da cadeia de custódia probatória.

Com todas as venias ao entendimento em contrário, e aos laboriosos argumentos suscitados nos votos
divergentes, entendo que não há reparos a fazer no Acórdão ora impugnado, o qual deve ser mantido em
sua literalidade, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Acórdão recorrido ratificou a condenação prolatada, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, assentando, em síntese, que: "(...) comprovadas a autoria e
a materialidade do delito, e não havendo qualquer excludente de ilicitude e de culpabilidade que pudesse
justificar a conduta delituosa do acusado, justa se revela a manutenção da Sentença condenatória
recorrida."

Nesse sentido, verifica-se do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000319-63.2018.7.02.0002 (Evento 1,
Doc 1, pág. 7) que a substância entorpecente encontrada com o Embargante foi apreendida,
identificada e encaminhada, " em um saco plástico transparente, com lacre transparente", pelo
Capitão VINÍCIUS SILVINO PARIS, Oficial que presidiu o referido procedimento, ao Comandante do 8°
Batalhão de Polícia do Exército, para fins de confecção do exame preliminar de entorpecente.

Ressalta-se que o referido material, conforme descrito no Oficio n° 1 - APFD, de 4/12/2018, foi
entregue em mãos ao Perito Criminal Militar, o 3° Sargento EDIMILSON JUNIOR.

O Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecentes nº 16/2018, elaborado por 2 (dois) peritos
criminais do 8º Batalhão de Polícia do Exército (1° Ten - GUSTAV ESUIK ZENI e 3° Sgt EDIMILSON JUNIOR),
acompanhado de material fotográfico da substância apreendida, atesta que:

"Foram recebidos, por estes signatários, material em saco plástico transparente, com lacre
transparente, caixa de cigarro da marca Chesterfield Blue, vide imagem 01, que ao ser aberto
foi verificado por estes peritos a presença de substância suspeita, vide imagem 02".

O referido Laudo de Constatação Preliminar concluiu que a substância testou POSITIVO para
maconha e seus derivados, nos exames realizados com base no uso do kit de análise de entorpecentes
"#8 DUQUENOIS REAGENT - Marihuana - Hashish - THC Test", para detecção do princípio ativo da maconha
e/ou derivados (APF nº 7000319-63.2018.7.02.0002, Evento 1, Doc 2).

O Laudo Pericial Definitivo nº 4424/2018-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP, elaborado pela Polícia
Federal, constante dos autos do APF, identificou que o material periciado continha 1,27g (um grama
e vinte e sete centigramas) de peso líquido, sendo detectada a presença de Tetrahidrocannabinol

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
(THC), substância proscrita no país, de acordo com a Portaria nº 344/98 da ANVISA (APF, Evento 11, Doc
02).

Segundo RENATO BRASILEIRO[1], a cadeia de custódia seria " a documentação formal de um
procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência,
evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o
resultado da atividade probatória".

Desde a apreensão do material com o Embargante até a confirmação de que se tratava de droga ilícita,
não se verificam quaisquer evidências de que tenha havido interferências internas ou externas a justificar a
desconsideração da lisura e da legitimidade dos referidos procedimentos.

No entender deste Relator, não restou evidenciada, nos autos, irregularidade apta a
caracterizar a quebra da cadeia de custódia do referido procedimento que confirmou a materialidade
delitiva da conduta do Embargante, nos termos do art. 290 do CPM.

Durante toda a instrução criminal, não houve, por parte da Defesa ou do MPM, qualquer contestação ou
objeção à regularidade e à licitude dos procedimentos relacionados à apreensão, natureza, origem, guarda,
manuseio ou sobre os exames periciais do material apreendido com o Embargante.

Ressalta-se que o APF e os demais procedimentos administrativos, realizados pelas autoridades e agentes
públicos, gozam de presunção juris tantum de legalidade, e que o Embargante, por ocasião do seu
interrogatório, em juízo, confessou que a substância entorpecente lhe pertencia (APM, Evento 48, Docs 04-
06 e Evento 49). Confissão essa corroborada pelos depoimentos de todas as testemunhas ouvidas em juízo
(APM, Evento 48, Docs 1 a 3).

Dessa forma, em que pese não ter sido formalizado o "auto ou termo" de apreensão, a
materialidade, a autoria e a culpabilidade do Embargante restaram comprovadas pelo robusto
conjunto probatório constante dos atos da APM. Razão pela qual a sentença condenatória prolatada,
por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, foi
ratificada pela maioria do Colegiado deste Tribunal, nos termos do Acórdão vergastado.

Este Tribunal, em vários julgamentos, tem decidido que a aus ência do "auto ou termo" de
apreensão, por si só, não enseja a nulidade de todo o processo, quando os demais elementos
de prova, carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal, convergem para a certeza da
autoria e da materialidade delitiva. Não caracterizando, em tais hipóteses, a quebra da cadeia de
custódia, in verbis:

"EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Embora desatendida
as exigências formais, a ausência do Termo de Apreensão e das demais
formalidades, por si só, não anula todo o procedimento, pois as circunstâncias que
envolvem o ato não constituem elementos isolados de prova, havendo farto
material probante que comprovam a materialidade delitiva, não sendo o caso de
quebra da cadeia de custódia. Embargos Infringentes conhecidos e não acolhidos. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000251-
42.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
18/06/2019, Data de Publicação: 02/07/2019) (Grifos nossos).

"EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA
DO LAUDO PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO
COMPROMETIMENTO. PRESENÇA DO LAUDO DEFINITIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO. MAIORIA. A ausência do Termo de Apreensão de Substância

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
Entorpecente constitui mera irregularidade incapaz de macular o curso da ação
penal militar, haja vista que os demais elementos de prova carreados durante a fase
inquisitorial e de instrução criminal convergem para a certeza da autoria e da
materialidade delitivas. Não tendo havido a prisão em flagrante do acusado, resta afastado
o argumento defensivo segundo o qual a materialidade delitiva estaria comprometida pela
ausência do respectivo auto. Embora constatada a presença do Laudo Definitivo, a ausência
do Auto de Apreensão não compromete a prova da materialidade delitiva, haja vista
que aquele Laudo Definitivo, elaborado pela Polícia Federal, confirmou a presença
de THC na substância entorpecente apreendida em poder do acusado. (...)" (Superior
Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000577-02.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 20/08/2020,
Data de Publicação: 9/9/2020) (Grifos nossos).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ARTIGO
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
VERGASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Os Embargos de
Declaração têm como objetividade jurídica o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
escoimando-a de obscuridades, de contradições e de dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou
suprindo-a em casos de omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo órgão
julgador. Hipótese em que o Embargante assevera que o Acórdão atacado havia restado
obscuro e omisso, uma vez que, a seu aviso, não teria abordado à suficiência a questão da
materialidade do delito, tendo deixado, portanto, de pronunciar-se sobre aspectos que seriam
essencialmente marcantes, em especial a formação da cadeia de custódia probatória da
materialidade, com as ausências do Auto de Apreensão e do Laudo Preliminar. No ponto,
conforme firmemente assentado pelas jurisprudências do Superior Tribunal Militar e
da própria Suprema Corte, a não lavratura formal de um termo de apreensão, bem
como a ausência do laudo preliminar constituem, quando muito, meras
irregularidades, perfeitamente sanáveis pela presença de outros elementos
probatórios que atestam a propriedade ou o porte do entorpecente. No caso
concreto, o Acórdão vergastado contém fundamentação induvidosa e claríssima
quanto à materialidade do delito praticado pelo Embargante, o que afasta qualquer
alegação de omissão ou de obscuridade na espécie. Nesse fio, em que pese não ter sido
confeccionado, no caso concreto, um laudo pericial preliminar, aquele definitivo,
confeccionado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica - Instituto de Criminalística -,
é suficientemente preciso e detalhado quanto à natureza entorpecente da substância
apreendida em seu poder, o que, tendo em conta ainda as demais provas testemunhais, não
deixa dúvida alguma quanto à materialidade do delito que lhe é imputado. Rejeição dos
Embargos de Declaração por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Embargos de
Declaração nº 7000599-26.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 11/3/2021) (Grifos nossos).

A jurisprudência da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal se orientam nesse
mesmo sentido, conforme se depreende dos seguintes Julgados, in verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser
manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão
se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a
decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da
materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram
comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente,
pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve
detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição
militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica
necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
Precedentes. III - Ordem denegada." (STF - HC 136123, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2016
PUBLIC 25-10-2016) (Grifos nossos).

"EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO
LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de
apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a
invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas.
Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF,
Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos
crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a
instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação
ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da
hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à
recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput,
do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério
da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia,
2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada." (STF - HC 123190, Relator(a): ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 15-06-2015
PUBLIC 16-06-2015) (Grifos nossos).

Destaco, ainda, parte do voto proferido pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, quando, no julgamento do
HC nº 136123, asseverando que " a ausência do auto de apreensão não poderia, por si só, dar
ensejo à nulidade da condenação. Se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras
provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva, a ausência do auto de apreensão se
constituiria em mera irregularidade."

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU,
para manter, na íntegra, o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal : volume único. 5ªEd - Salvador:
Ed. JusPodium, 2019. p. 625,626.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:30:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123be8b772
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000088-91.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: LUCAS VINICIUS SANTOS MELO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo ser conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União por entender que:
"[...] houve a quebra da 'cadeia de custódia probatória da materialidade' porque o
flagranteado não realizou o Termo de Apreensão, art. 189, Código de Processo Penal
Militar, e, assim, diante da insuficiência de provas impõe-se a absolvição do 'cidadão
civil', ex-Soldado Exército, LUCAS VINICIUS SANTOS MELO, do delito do art. 290,
Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM [...]".
Assiste razão à Defesa.
Consoante observado pelo Ministro-Revisor José Coêlho Ferreira, quando do julgamento da Apelação
nº 7001446-62.2019.7.00.0000 por este Tribunal, a materialidade do delito em questão restou
comprometida, haja vista inexistir nos autos o registro do Termo de Apreensão com a descrição
pormenorizada da substância apreendida, formalidade essencial para a persecutio criminis.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia, de tal forma que o material apreendido não
fora catalogado, por ausência do Auto de Apreensão, sendo a substância entorpecente enviada
por ofício para análise pericial em instituição preparada para a realização de tais exames
(evento 1, documento 1, fl.7, do APF).
Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12,
alínea b, e 27, ambos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável
na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...) b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o
exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a
sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos,
com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz
competente, nos termos do art. 20.
Formalidades como a lavratura do Auto de Apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca
e a apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral - revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o
Legislador ordinário, em recente reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o
instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da
materialidade e da autoria criminosas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:30:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123be8b772
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio
nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no
local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames,
podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo
indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito
responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento
e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do
vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas,
do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:30:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123be8b772
descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia
oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu
cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data,
o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada
diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro
e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. § 4º Por ocasião
da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas,
consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data
e horário da ação.
Assim, diante da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva, por não ter sido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:30:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123be8b772
mantida intacta a cadeia de custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é
imperiosa a absolvição do acusado.
Ex positis, acompanhado a corrente minoritária desta Corte, votei pelo conhecimento e pelo
acolhimento dos Embargos opostos pela Defensoria Pública da União para reformar o v. Acórdão e
absolver o ex-Sd Ex LUCAS VINICIUS SANTOS MELO do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora